Tribunal: TJDFT
Processo: 0714274-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Número do processo: 0714274-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB AGRAVADO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de pedido de tutela de urgência, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (PJe no 0711297-73.2019.8.07.0018), requerido por T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, ora agravado. No decisum, o juiz rejeitou a impugnação apresentada por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em que pedia o desbloqueio de valor bloqueado (R$ 747.124,61) por meio do Sistema Bacenjud. Esclareceu que “as partes buscavam uma solução administrativa, tanto que a exequente encaminhou à CAESB em 11/2/2020, via e-mail, proposta “aprovada” de acordo (ID 58973068). Entretanto, em 10/3/2020, a exequente peticionou informando que não haveria acordo porquanto a CAESB não manifestou sobre a proposta encaminhada por e-mail e requereu a penhora do valor da execução. Ressalte-se que apesar da intenção manifestada pelas partes em firmarem o acordo extrajudicial, a sua formalização não seguiu adiante tendo a CAESB deixado de se pronunciar sobre a proposta apresentada pela parte exequente; como também transcorrido in albis o prazo para apresentar impugnação que iniciou a partir do termo final para pagamento voluntário. Quanto a incidência das cominações previstas no art. 523, do CPC, o seu § 1o dispõe que “não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também de honorários advocatícios de dez por cento”. Assim, o pedido de desbloqueio não deve ser acatado, vez que o valor penhorado se destina ao pagamento do valor da condenação que não foi quitado no prazo assinalado.” (ID 16435734 - Pág. 115/117). Em seu agravo de instrumento, a CAESB pede a reforma da decisão agravada, para que seja liberado em favor da agravada o importe de R$112.019,98 (nos moldes indicados na sugestão do acordo) e o saldo remanescente seja transferido para conta da agravante. Assevera que teria até o dia 4/5/2020 para responder a missiva com fito da composição. Afirma que a manifestação da agravante não pode ser tida como impugnação, sequer levou esse nome. Alega que o interesse público deve prevalecer em detrimento do privado uma vez que houve a precipitação do particular que ensejou os desdobramentos ora apresentados, bem como, o excesso da execução. Sustenta que no âmbito de um contrato administrativo, obra ou prestação de serviços ao particular o entendimento deve ser para proteger o Interesse Público haja vista que presta serviços essenciais e o bloqueio prejudica diuturnamente o andamento regular frente as constantes necessidades e manutenções no sistema de saneamento. Afirma que o comando está contrário as medidas adotadas no feito, e, ainda, neste período de crise não é possível continuar com o bloqueio indevido. Sustenta que o próprio agravado na sua manifestação faz um quadro temporal Id 61809744 - Pág. 2 para demonstrar que ele mesmo não respeitou o prazo concedido. Afirma que para incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, é preciso a efetiva resistência do executado ao cumprimento de sentença, o que não foi o caso, porquanto as partes estavam em tratativas de acordo. Acrescenta que a agravante teve a dilatação do prazo em razão da Resolução No 313 de 19/03/2020, todavia, mesmo sem utilizar o prazo concedido teve a surpresa com a constrição dos valores, frisa-se, antes da alteração do prazo concedido que seria até 1o/04/2020, e, conforme notoriamente declarado pelo agravado por meio de sua petição no dia 11/03/2020 o processo foi compulsado precocemente com a efetivação do bloqueio. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 16435730 e 16435731. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. No dia 12/11/2019, a agravada apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento procedente da ação de conhecimento no 2015.01.1.138708-9, que condenou a CAESB ao pagamento do reajuste anual do contrato e demais aditamentos. O pedido de cumprimento de sentença foi distribuído em 12/11/2019, sendo a CAESB intimada para pagar ou apresentar impugnação, conforme decisão de ID 50573263. No dia 21/1/2020, antes do término do prazo para pagamento voluntário (que se encerraria em 23/1/2020), a agravante noticiou ao juízo de origem a possibilidade de acordo extrajudicial e requereu a suspensão do feito para que a sua área técnica/financeira analisasse a proposta de acordo administrativo, bem como o pedido de suspensão do feito por 30 dias (ID 53966063). A parte exequente foi intimada, mas não se manifestou, motivo pelo qual o juízo de origem determinou que se aguardasse o prazo de 30 dias (ID 56014209). Em 10/2/2020, no mesmo dia da prolação da referida decisão, a exequente protocolou a petição de ID 56048725, em que pediu a dilação do prazo por mais 10 dias. Consta nos autos que, em 11/2/2020, a exequente encaminhou à CAESB, via e-mail, proposta “aprovada” de acordo (ID 58973068). Em 11/3/2020, a exequente apresentou petição informando que não haveria acordo porquanto a CAESB não se manifestou sobre a proposta enviada por e-mail e requereu a penhora do valor da execução. Em 1/4/2020, houve a penhora, via BACENJUD da quantia total da execução, no valor de R$ 747.124,61, incluindo multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Em 17/4/2020, a CAESB impugnou a penhora dos valores, informando que estava em tramitação o acordo, tendo que passar por vários setores da Companhia. Em 28/4/2020, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu a impugnação da agravante e determinou que, após preclusa a decisão, haja a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em ID 60535807. O Código de Processo Civil está pautado pela solução amigável dos conflitos. Segundo o art. 3o, §3o, “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Da mesma forma, o art. 5o do CPC estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. O art. 6o do referido Código acrescenta que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Apesar dos fundamentos da decisão recorrida, embora o acordo não ter sido firmado, no momento em que a parte exequente demonstrou de forma inequívoca que não tinha mais interesse na composição da lide, deveria ter sido dada nova oportunidade para a CAESB, para realizar o pagamento da dívida, sem a incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Se as partes estavam em tratativas de acordo, inclusive tendo sido pedido suspensão do prazo processo, não poderia o juiz acatar o pedido da exequente, antes do término do prazo da suspensão, e aplicar à executada as penalidades processuais da ausência de pagamento voluntário. O entendimento desta Corte é de que, desistindo do acordo extrajudicial, o cumprimento judicial não pode ser retomado com a imediata aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, devendo oportunizar à executada o pagamento voluntário do débito. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. NOTICIADA TENTATIVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR 90 DIAS. TENTATIVA DE ACORDO FRUSTRADA. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE. BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de suspensão do feito em razão do interesse das partes na celebração de acordo extrajudicial depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença revogou os atos até então praticados, não sendo razoável, em respeito à boa-fé objetiva, que, desistindo do acordo extrajudicial, o cumprimento judicial seja retomado com a imediata aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sem antes oportunizar à executada o pagamento voluntário do débito 2. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (07072669820188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 18/7/2018.) Dentro deste contexto, no caso dos autos, não poderia o juiz determinar a penhora do valor total da dívida, somado à multa e aos honorários do cumprimento de sentença. Contudo, após a apresentação das contrarrazões, apreciarei o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, solicitando as informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator